Tribunal: STF
Processo: ARE 934937
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IPATINGA – MG. ALEGADO CARÁTER SELETIVO DAS ALÍQUOTAS PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL 1.206/1991. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA NO EXERCÍCIO DE 2007, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2.257/2006. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 280 DO STF. OBSERVÂNCIA DA MENOR ALÍQUOTA SEGUNDO A DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.